Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744354-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CAMILO DE ALENCAR AGRAVADO: EULINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília - DF, 01 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator